Tribunal: TJMT
Processo: 0043613-97.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043613-97.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 717.389.081-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN LEMES DA SILVA - CPF: 047.350.571-10 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR

DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – DECRETADA A REVELIA – ACUSADO ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ASSEGURADA A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE –
INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MOTIVADAS
–QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE DEVE SER SOPESADA DE FORMA PREPONDERANTE – MAUS ANTECEDENTES – PENA FIXADA ADEQUADAMENTE AO CASO CONCRETO – ALTERAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – SANÇÃO MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A OITO ANOS E CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANTIDO OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DECRETO CONSTRITIVO – RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade quando assegurada está a ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer foragido da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido por advogado por ele constituído, o qual exerceu a sua defesa técnica, ausente, pois, qualquer prejuízo.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos uníssonos das testemunhas.

Devem ser mantidas as penas basilares exasperadas motivadamente, com base na elevada quantidade de droga apreendida, circunstância que deve ser considerada de forma preponderante nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, além dos maus antecedentes dos acusados, que são reincidentes específico e multirreincidente.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Deve ser mantida a custódia cautelar quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrado o risco efetivo de reiteração delitiva, e inclusive pelo fato de permanecer foragido; além do regime prisional inicial fechado fixado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Bruna dos Santos de Souza e Willian Lemes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 0043613-97.2019.8.11.0042, Código 603750, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, às penas, respectivas, de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, e de 8 anos e 2 meses de reclusão e 820 dias-multa, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa da ré Bruna pleiteia a redução da pena-base (Id. 136266795).

A defesa do réu Willian suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por falta de formalidade, ante a ausência de intimação pessoal do acusado para a audiência de instrução e julgamento. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a isenção ou redução da pena de multa, a alteração do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 146402179).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e requer o desprovimento dos recursos (Id. 146488661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 151181678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados
Bruna dos Santos de Souza e Willian Lemes da Silva
,

como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Conforme inquérito policial incluso, no dia 27 de outubro de 2019, por volta de 15h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Bruna dos Santos de Souza, a pedido de seu convivente Willian, trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 206,14g (duzentos e seis gramas e quatorze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial nº 3.14.2019.61402-01, fls. 14/15-IP). Por sua vez, o denunciado Willian Lemes da Silva concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

Na mencionada data, a denunciada Bruna deslocou-se até a Penitenciária Central do Estado para visitar seu companheiro, o reeducando Willian. Durante a visita de rotina do referido presídio, a denunciada foi submetida a aparelho de detector de metais, o qual constatou que ela ocultava objeto estranho em seu corpo.

Entrevistada pela agente penitenciária, a denunciada negou ter escondido algum objeto na vagina, recusando-se a retirá-lo.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada a unidade de pronto atendimento – UPA do bairro Pascoal Ramos, onde foi realizado exame de raio-x, o qual evidenciou que a denunciada carregava um objeto no interior da vagina. Mesmo após a comprovação do exame, a denunciada continuava afirmando que não havia nada em seu corpo.

Depois de muita insistência, ainda nas dependências da unidade médica, a denunciada Bruna retirou, voluntariamente, 01 (uma) porção de maconha de dentro de sua genitália. Questionada sobre a droga apreendida, a denunciada confessou que entregaria a porção de maconha para o denunciado Willian.

Na delegacia, perante a autoridade policial, a denunciada permaneceu em silêncio.

À sua vez, o denunciado Willian negou qualquer relação com a droga apreendida. Alegou que Bruna de fato é sua companheira, mas não solicitou que ela entrasse no presídio com drogas. Disse que não tinha conhecimento do fato e que não sabe dizer para quem seria entregue a maconha. Afirmou que não é usuário e que exerce a mercancia de drogas.

A folha de antecedentes criminais dos denunciados demonstra que ambos possuem profundo envolvimento com o narcotráfico, vez que Bruna ostenta duas condenações pelos crimes de tráfico de drogas (Códigos 525290 e 527918) e ainda responde atualmente ação penal por tráfico de drogas, perante a 3ª Comarca de Várzea Grande/MT (Código 568585). Já, o denunciado Willian possui três condenações definitivas por roubo majorado (Códigos 266305, 499191 e 258708) e outra condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (Código 51178), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelas agentes penitenciárias, o lugar em que se deu o flagrante, a grande quantidade de droga apreendida, bem como os registros criminais dos denunciados, são suficientes para a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal, por parte dos dois denunciados, que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem maconha no interior do presídio, a fim de satisfazer o mercado ali existente (...). ”
– Id. 136266741.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06), impondo-lhes às penas de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa (ré Bruna), e de 8 anos e 2 meses de reclusão e 820 dias-multa (réu Willian), a serem cumpridas no regime inicial fechado, e a pena de multa no valor unitário mínimo (Id.
136266756
).

Em decorrência disso, as defesas dos acusados interpuseram os presentes recursos.

I-

Da preliminar de nulidade

Inicialmente, importante analisar a alegação defensiva de nulidade por ausência de formalidade legal, uma vez que o réu Willian não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento realizada em 3.12.2020.

Sem razão, contudo.

Oportuno trazer as seguintes ponderações feitas pelo juiz singular na sentença a respeito da matéria em debate:

“(...) denota-se que no dia 17.01.2020, o nobre causídico peticionou requerendo a juntada de instrumento procuratório (Id. 61602383, fls. 71), porém, após a apresentação da defesa prévia (Id. 61602383, fls. 33/67), renunciou aos poderes que lhe foram outorgados pelo denunciado WILLIAN (Id. 61602381, fl. 72).

A despeito disso, em audiência de instrução, o doutor advogado reassumiu o patrocínio da causa, requerendo prazo para a juntada de novo instrumento de mandato (Id. Id. 61602387, fls. 49/54), o qual aportou aos autos em 08.12.2020 (Id. 61602387, fl. 55). Argumentou, naquela ocasião, que havia sido contactado pelo próprio acusado para comparecer ao ato, como comprovou pelo espelho de mensagem recebida no aplicativo WhatsApp (Id. 61602387, fl. 65).

Denota-se, pois, que diversamente do sustentado pela defesa, o nobre advogado não assumiu o patrocínio da causa sem tempo hábil para melhor desempenho da defesa. Em verdade, o acusado que se encontra foragido (com mandado de prisão em aberto) desde o oferecimento da denúncia (11/12/2019), contratou o escritório LIMA & CHAVES ADVOCACIA para o patrocínio de sua defesa, tendo referidos causídicos apresentado de defesa prévia espontaneamente, sem a regular notificação pessoal do acusado, que à época já se encontrava foragido.

Na audiência instrutória realizada no dia 03/12/2020, posterior a apresentação do termo de renúncia de mandato (Id. 61600982, pág. 67 – em 28/05/2020), o douto advogado CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA – OAB/MT 24.537 compareceu espontaneamente na audiência e informou que o acusado WILLIAN estava plenamente ciente daquela audiência, tanto que recontratou para assumir novamente a defesa, requerendo prazo para juntada de instrumento procuratório, que só o fez em 08/12/2020 (Id. 61602387, pág. 55).

Como é sabido, o comparecimento espontâneo do acusado ao processo, ainda que na presença de seu procurador, supre eventuais vícios atinentes à integração do réu à ação penal, a teor do que dispõe o artigo 570 do Código de Processo Penal.

(...)

Aliás, a própria defesa fez prova do pleno conhecimento do réu acerca da audiência com print de conversa no whatsApp, onde expressamente o acusado WILLIAN solicitou que se fizesse sua defesa, um dia anterior a realização do ato instrutório.

Convém assinalar que o reconhecimento de nulidades no processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal que assim dispõe: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Essa previsão reafirma o princípio pas des nullités sans grief, cuja orientação, repito, é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes, o que não ocorreu no caso em análise. (...)”
– Id. 136266756.

Dessume-se que o ora apelante se encontra foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto, e assim permaneceu durante todo o trâmite processual.

Não obstante, pelo que consta do feito o réu, antes mesmo de ser citado, compareceu espontaneamente nos autos por meio de advogado por ele constituído, o qual apresentou a sua defesa prévia.

Embora o causídico tenha renunciado os poderes que lhes foram outorgados durante a persecução penal, posteriormente, voltou a assisti-lo, até mesmo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ora impugnada, ocasião em que demonstrou ao Juízo
a quo
inclusive que o recorrente tinha plena ciência daquele ato processual, posto que solicitou, via
whatsapp
– conversa juntada aos autos, que fosse defendê-lo na audiência.

Convém trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) 1. Tratando-se de decisão em que se declarou a nulidade da citação dos réus, é cabível Recurso em Sentido Estrito nos termos do art. 581, XIII, do CPP (“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte”); 2. Se o advogado dos réus, mediante procuração que lhe outorgou poderes para tanto, se manifestou nos autos da ação penal e, além de, expressamente, noticiar que os recorridos têm conhecimento do crime cuja autoria lhes é imputada, negando que tenham qualquer participação, ressaltou que eles se apresentam de forma espontânea no processo, por meio de Defesa Técnica, constata-se que de fato têm pleno conhecimento da imputação criminosa que lhes é atribuída. Sendo, assim, aplica-se o teor do art. 570 do CP (“A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la”), dando-se como suprida a citação dos réus. 3. Se o advogado constituído deixou de apresentar resposta à acusação e os recorridos estão em local incerto ou não sabido, imperiosa a intimação deles via edital para constituírem novo causídico.”
(TJMT, N.U 1017426-93.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 2.2.2022, publicado no DJe 10.2.2022).

Destaco o disposto no artigo 570 do Código de Processo Penal:
“A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la.

O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte”.

Observa-se que o réu optou permanecer foragido da justiça e não se apresentou pessoalmente na fase instrutória, em audiência de instrução e julgamento, no entanto, além de ter conhecimento sobre a ação penal intentada contra ele, também foi devidamente assistido por defensor por ele constituído.

Logo, inviável acolher a pretensão defensiva, posto que o acusado, mesmo tendo ciência da audiência de instrução e julgamento a ser realizada, ocasião em que poderia exercer sua autodefesa, optou por não ir e solicitou a seu advogado que comparecesse em audiência, o que foi feito, sendo, pois, devidamente assistido pela defesa técnica (Id. 136266744, pp. 69-70).

Sobre o tema, oportuno trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos. (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2017). 2.
Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência de instrução e julgamento, por advogado por ele contratado, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no
HC
474.780/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019, DJe 29.10.2019).

Com efeito, segundo a disposição contida no artigo 563 do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte, o que não se verifica no caso dos autos, motivo pelo qual
rejeito
a nulidade arguida.

II-

Da absolvição

A defesa postula em suas razões recursais a absolvição do réu Willian, consubstanciada na insuficiência probatória.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que não merece amparo a pretensão absolutória.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo nos elementos colhidos durante a persecução penal, apesar da negativa do acusado e alegações defensivas.

O ora apelante prestou declarações somente em sede inquisitiva, posto que se encontra em local incerto e não sabido (foragido), com mandado de prisão em aberto, conforme supramencionado. Naquela ocasião ele negou a prática delitiva, aduzindo que não tinha conhecimento que sua convivente tentaria entrar no presídio com droga e que o entorpecente não era para ele; não soube dizer para quem seria levado ou com quem ela pegou a droga; ademais, disse que não é usuário de drogas e nem comercializa (Id. 136266741, p. 77).

Conquanto a corré Bruna, convivente do acusado, tenha alegado em Juízo que não iria levar a droga para o seu marido, aduzindo que nem sequer sabia para quem iria entregar, observa-se que se monstra pouco crível a sua narrativa de que uma pessoa aleatória a abordou em sua casa para que levasse entorpecente à cadeia pública e nem sequer mencionou para quem iria entregar.

Dessume-se do feito o depoimento da testemunha Cleia Simone de Cesário, agente penitenciária que participou da abordagem da acusada no dia dos fatos e resultou na localização de entorpecente em suas partes íntimas. Ela asseverou em Juízo que, no momento que localizaram a droga com a ré Bruna, esta falou que iria levar a droga para seu marido, ora apelante, inclusive ponderou que, pelo o que se recordava, na “carteirinha” dela de visitante constava o nome do marido, veja-se as declarações,
in verbis
:

“(...)
a senhora se recorda dessa ocorrência, dona CLEIA?
Sim, me recordo, sim;
e como aconteceu?

Houve suspeita ou foi o detector de metais mesmo que levou a isso aí?
Não, foi passando no scanner corporal né, aí eu vi dentro dela a imagem, dentro dela da suposta porção de maconha. Conversei com ela para ela retirar, então e a gente encaminhou para UPA, e lá deu positivo, aí ela tirou lá, não teve como ela negar;
a senhora se recorda se indagaram para quem ela iria levar esse entorpecente ou ela ficou quieta?
Ela falou que ia levar para o marido dela;
que é o WILLIAN?
Isso, o WILLIAN.

Perguntas da Defesa do réu WILLIAN: na carteirinha dela era para visitar o WILLIAN ou era para visitar outra pessoa?
Para visitar o WILLIAN, se não me engano, na época, eu tenho foto lá;
segundo

consta não era ele que ela visitava, era outra pessoa.
Então, mas para quem ela estava levando era o WILLIAN, foi o que ela falou no dia. Eu tenho que dar uma olhada lá na foto da carteirinha para ver quem era a visita dela;
se era para o WILLIAN que ela estava levando a droga, por que no termo de depoimento lá na Delegacia, no dia 27.10.2019, a senhora não constou do termo que ela estava levando a droga para ele?

Intervenção da acusação:
constou sim, aqui no termo. Constou sim aí no termo, eu creio que eu falei isso (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 136266756, pp. 8-9.

Destaca-se que de fato consta em suas declarações prestadas na Delegacia que no momento da abordagem a citada ré confessou que “a droga estava sendo levada para o seu companheiro reeducando Willian” – Id. 136266741, p. 19.

Nesse sentido também foi o depoimento da testemunha Roberto de Souza Siqueira, agente penitenciário que fez o acompanhamento da ré Bruna e das agentes penitenciárias Cleia e Eliete até à UPA do bairro Pascoal Ramos. Narrou perante a autoridade judicial que foi acionado para acompanhá-las a fim realizar exame de raio-x e confirmar se havia droga no interior da vagina da acusada, já que no scanner foi detectado material estranho em seu corpo. Afirmou que na UPA ela acabou confessando a prática criminosa e retirou o “papelote” de droga se sua vagina, bem como disse que iria levar o entorpecente para o seu companheiro, fato este também relatado perante a autoridade policial (Id. 136266741, p. 23).

Importante trazer as seguintes ponderações efetuadas pelo juiz de primeiro grau,
in verbis
:

“(...) Insta salientar que a versão sustentada pela ré em juízo de que foi procurada em sua residência por um indivíduo que sequer conhecia, o qual proferiu ameaças aos seus filhos, caso não concordasse em adentrar com a droga no presídio e que não tinha sequer conhecimento para quem deveria entregar a droga que trazia consigo acondicionada no interior da vagina, claramente desfia a lógica e o bom senso.

Ademais, não parece crível, nem mesmo coerente, que a ré tenha se sujeitado à prática de um crime tão grave e utilizado o direito de visita com seu marido à época, para levar entorpecente para terceira pessoa desconhecido, sem nada receber como pagamento.

Ao que se percebe, a ré tentou sustentar, a todo custo, que o corréu WILLIAN nada sabia acerca da droga que ela trazia consigo ao adentrar ao presídio, com o claro propósito de esquivá-lo de sua responsabilidade penal.

Todavia, a versão sustentada pela ré em juízo é totalmente falaciosa e não merece qualquer crédito.

Digo isso, porque consoante se extrai dos depoimentos dos policiais penais, durante o procedimento de revista a denunciada confessou que entregaria a droga ao seu convivente, ou seja, o próprio corréu WILLIAN.

Aliado a isso, denota-se do relatório de entrada de visitantes na Unidade Prisional carreado aos autos no Id. 61602383, fls. 73/80, que a acusada era cadastrada para visitar seu convivente, ora codenunciado WILLIAN naquela Unidade Prisional. Aliás, o requerimento para a confecção da respectiva carteira de visitante foi feito em nome desse réu, como se vê no Id. 61602383, fls. 83. (...)”
– Id. 136266756, p. 13.

Desse modo, a tentativa da acusada de afastar a responsabilização criminal do recorrente pela prática delitiva restou infrutífera, pois, além de não encontrar amparo em nenhum outro elemento de prova dos autos, vai de encontro com os depoimentos prestados por testemunhas que afirmaram categoricamente que, no momento em que foi localizada/apreendida a substância entorpecente, ela relatou-lhes que iria levar para seu convivente, ora acusado.

Não é demais lembrar que
os depoimentos prestados por policiais e demais agentes públicos, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas produzidas, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliadas aos depoimentos dos agentes penitenciários, fica demonstrada a caracterização do delito por parte do ora recorrente, logo, mantenho o édito condenatório.

III-

Da dosimetria da pena

As defesas dos acusados pugnam nas respectivas razões recursais pela redução da pena-base.

Extrai-se da sentença, na primeira fase dosimétrica, que foi considerada de forma preponderante e desfavorável aos réus, nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecente apreendido - 206,14g (duzentos e seis gramas e quatorze centigramas) de maconha.

Além disso, observa-se do
decisum
que foram sopesados também os maus antecedentes dos acusados, veja-se:

“(...)
RÉ: BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a ré ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado: a) autos nº 3084-93.2018.811.0002, código: 527918; por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 16/03/2020; e b) autos nº 1573-60.2018.811.0002, código 525290, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 17/01/2020; além de uma condenação em primeira instância nos autos nº 3088-96.2019.811.0002, código: 568585, conforme se vê no Id. 62379554 e consulta aos sistemas informatizados.

Considerando que as duas condenações definitivas se referem a fatos anteriores e com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia, VALORO como maus antecedentes nesta fase (autos nº 3084-93.2018.811.0002 e 1573-60.2018.811.0002), sendo certo que a condenação em primeira instância, por se tratar de ação penal em curso, não será valorada, por encontrar vedação pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

RÉU: WILLIAN LEMES DA SILVA

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta 04 (quatro) condenações definitivas, conforme segue: a) autos nº 0013295-28.2017.8.11.0002, Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT - Art. 157, § 2º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 16/02/2018; b) autos nº 0001196-09.2012.8.11.0032, Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, infração ao artigo 307, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com trânsito em julgado em 09/04/2013 (absolvido quanto ao crime de tráfico de drogas); c) autos nº 0005031-32.2011.8.11.0002, Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por infração ao artigo 157, § 2º, do Código Penal,

à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 13.02.2012; e d) autos nº 0017055-29.2010.8.11.0002, Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por infração ao artigo 157, § 2º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que transitou em julgado em 28/03/2011, e como se vê no PEP nº 0005109-95.2014.8.11.0042 (SEEU) referidas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

Nesta fase, VALORO como maus antecedentes as condenações nos autos de nº 0017055-29.2010.8.11.0002, nº 0005031-32.2011.8.11.0002 e nº 0001196-09.2012.8.11.0032, sendo certo que a reincidência oriunda dos autos nº 0013295-28.2017.8.11.0002, será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar bis in idem. (...)”
– Id. 136266756, p.

Em decorrência disso, o magistrado de origem fixou as sanções basilares no patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, ou seja, elevou as reprimendas dos apelantes em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal em comento.

Conforme se observa, as penas-base foram exasperadas motivadamente, com esteio no caso concreto.

Ao contrário da alegação defensiva, não se trata de pequena quantidade de droga, de modo que deve sim ser considerada tal circunstância de forma negativa aos réus, além da existência de previsão legal de que deve ser sopesada de forma preponderante (artigo 42 da Lei 11.343/06).

Sobre os antecedentes criminais, saliente-se que a ré Bruna possui duas condenações definitivas por crimes da mesma natureza; e o réu Willian possui quatro condenações transitadas em julgado. Tais circunstâncias, reincidência específica e multirreincidência, demonstram a necessidade maior reprovação das condutas.

Observa-se que, além de fundamentada de forma idônea a decisão, ao contrário do alegado, as reprimendas foram elevadas de maneira razoável e compatível com as particularidades do caso.

Importante destacar que o magistrado

pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, apenas observando/ respeitando os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário do tipo penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado, de modo que a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena é de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, é o entendimento sedimentado neste Tribunal:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Assim, entendo que devem ser mantidas as penas basilares nos termos em que fixadas.

Tendo em vista que a sanção não foi alterada nesta oportunidade, não vejo como acolher o pleito genérico formulado pela defesa do réu Willian para a alteração do regime de cumprimento da pena.

Verifica-se que foi estipulado adequadamente o regime fechado, em virtude do
quantum
da pena estabelecida e da condição de reincidente do réu.

IV-

Da pena de multa

A defesa postula a isenção ou a redução do
quantum
fixado para a pena de multa ao patamar mínimo previsto, sustentando que
“o acusado se trata de pessoa com baixa renda”
.

Razão não lhe assiste.

O cálculo
da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos
critérios
usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a
quantidade (número) de dias-multa
, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes, e , causas de aumento e/ou diminuição de pena), e no segundo, o
valor

unitário de cada dia-multa
, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta Corte:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado n. 33 do TJMT).

Além disso, o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

Destaca-se a peculiaridade do presente caso, pois o réu Willian foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, o qual preceitua limites distintos da pena de multa (mínimo de 500 e máximo de 1.500 dias-multa).

Ademais, a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, considerando que após a apreciação do recurso defensivo foi mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença de 8 anos e 2 meses de reclusão, e tendo em vista que a sanção pecuniária foi estabelecida de forma proporcional a ela – 820 dias-multa, na razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
, inviável o acolhimento do pedido, de modo que mantenho a
pena de multa nos termos em que fixada.

V-

Do direito de recorrer em liberdade

Com a análise da sentença condenatória e das particularidades do presente caso, verifico que a pretensão liberatória não merece ser acolhida.

Pelo que se dessume da decisão combatida,
in fine
, o magistrado singular manteve a prisão preventiva do ora apelante, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e pela necessidade de evitar a reiteração criminosa, ratificando os fundamentos anteriormente utilizados (Id. 136266756, p. 26).

Nesse ponto, destaco que é plenamente possível fundamentar a decisão remetendo-se a motivação anteriormente utilizada,
in casu
, os fundamentos que deram ensejo ao decreto de prisão cautelar, o que se chama de fundamentação
“per relationem”
ou
“aliunde”.
Essa é a orientação pacífica nesta Corte:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado n. 50 do TJMT).

Insta ressaltar que o acusado permanece foragido, com mandado de prisão em aberto, conforme já mencionado, o que demonstra ainda mais a imprescindibilidade da custódia cautelar no presente caso.

Cumpre anotar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Desse modo, a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Ressalto
que o acusado em questão responde ao processo executivo de pena n. 0005109-95.2014.8.11.0042, mencionado na sentença, de modo que perpetrou o delito em apreço quando estava cumprindo pena, inclusive, ao que consta do decreto segregatório, ele possui quatro condenações definitivas em seu desfavor e uma delas por delito da mesma natureza.

Além disso, sobre as peculiaridades do presente caso, consta no decreto constritivo, o qual o magistrado fez remissão, que o recorrente estava recluso no estabelecimento prisional e sua convivente, ora corré, foi flagrada tentando adentrar o local com elevada quantidade de substância entorpecente (206,14g de maconha), fatores que demonstram não só o risco concreto de reiteração delitiva como a elevada periculosidade do réu, logo, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Diante disso, em observância a
o art. 387, §1º, do CPP,
verifico que agiu acertadamente o juiz singular ao negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os motivos que deram ensejo à medida constritiva, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a imprescindibilidade da medida.

Além do mais, foi estipulado regime prisional fechado na sentença, mantido nesta oportunidade, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da prisão cautelar.

Diante de todas as considerações, entendo que a condenação dos apelantes deve ser mantida nos termos em que fixadas pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023